Tribunal: STF
Processo: RMS 24065
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS. REQUISITOS PARA O GOZO DE IMUNIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, II, DA CRFB/88. ART. 2º, IV, DO DECRETO 752/1993. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.



    1. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS é submetido a renovação periódica a partir da demonstração dos requisitos previstos em legislação complementar vigentes em cada época.



    2. O art. 2º, IV, do Decreto 752/1993 e o art. 3º, VI, do Decreto 2.536/1998 foram declarados inconstitucionais pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e do RE 566.622-RG, DJe 23.08.2017, fixando a tese no sentido de que “os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.



    3. In casu, o Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, em grau de recurso administrativo, manteve o indeferimento do pedido de recadastramento do registro e da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (anteriormente denominado Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos) da impetrante, unicamente por não atender o disposto no art. 2º, IV, do Decreto 752/1993.



    4. Recurso ordinário em mandado de segurança PROVIDO para anular a decisão proferida pelo Ministro de Estado da Previdência Social e reconhecer a impossibilidade de que o certificado seja negado em razão do descumprimento de requisitos não previstos em lei complementar.